Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728739-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SATURNINO E YAMAGUTY DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA, ANTONIO SATURNINO DA SILVA, NILZA APARECIDA SOUZA YAMAGUTY DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, parte autora, contra a r. decisão (ID 199991287) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0723859-11.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP. A parte agravante (ID 61460731) alega que não há óbice à expedição de ofício à SUSEP acerca da existência de planos de previdência e seguro privados, bem como existência de ativos financeiros (previdências e seguros privados) em nome da executada, na medida em que referidas informações não são franqueadas à consulta direta pelo agravante e, tampouco, necessidade de comprovação de alteração do patrimônio do devedor para viabilizar a reiteração de ofícios, se decorrido prazo razoável. Sustenta que não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, senão mediante ordem judicial, havendo aqui de ser prestigiado o princípio da cooperação. Ao final, requer o deferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP, viabilizando a pesquisa de bens em nome dos agravados, bem como afastando a determinação de comprovação de alteração do patrimônio para cogitar-se de reiteração de ofícios. Preparo recolhido (ID 61460732). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital